Tribunal: TJPA
Processo: 0005565-31.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005565-31.2012.8.14.0301

APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADO: LUIZ ALBERTO TEIXEIRA PINTO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDENTE OCORRIDO A BORDO DE AERONAVE QUE CULMINOU COM TRATAMENTO DESCORTÊS PELOS COMISSÁRIOS DO VÔO. PASSAGEIRO QUE DESEMBARCOU ACOMPANHADO DE DOIS POLICIAIS FEDERAIS PARA PRESTAR DEPOIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MAJORAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005565-31.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO TEIXEIRA PINTO JUNIOR

AGRAVADO:
TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por LUIZ ALBERTO TEIXEIRA PINTO JUNIOR em face da decisão monocrática de id. 15819575 que
conheceu e negou provimento aos recursos de apelação para manter a r. sentença de 1º grau em todos os seus termos,
nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Na origem, cuida-se de ação de reparação por danos morais ajuizado por LUIZ ALBERTO TEIXEIRA PINTO JUNIOR em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Relata o autor que durante um voo da empresa ré, os comissários de bordo não atenderam ao chamado para disponibilização de saco plástico, o que ocasionou com que o vômito de um passageiro atingisse o autor e outros passageiros. Em vista de tal situação, seguiu-se uma discussão do autor com os comissários, que teria sido motivado pelo tratamento ríspido destes com o passageiro nauseado, ocasião em que o autor interveio e se instalou a discussão.

Alega o autor que ao pousarem em Belém, o desembarque dos passageiros foi retido até chegada da Polícia federal, que foi acionada pelo comandante do voo para que pudessem ser colhidos os depoimentos das partes envolvidas, o que teria ocasionado dano à moral do autor, razão pela qual requer o ressarcimento.

Em sede de contestação, a ré alegou que o tumulto no voo foi causado pelo autor, ao agredir verbalmente os comissários e descumprir ao dever se sentar e atar cinto quando indicado no painel luminoso, o que motivou o Comandante do voo a acionar a autoridade policial competente para apuração dos fatos.

Ademais, sustenta que a comissária não poderia ter se levantado para atender ao passageiro nauseado por estar o voo em decolagem ocasião em que todos devem permanecer com cintos afivelados, bem como defendeu que todos os voos disponibilizam o material nos bolsos localizados à frente das poltronas. Por fim, contestou o quantum perseguido na ação.

O MM juízo a quo julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

O autor interpôs recurso de apelação (id 13366738), no qual requereu a reforma da sentença, para majoração da indenização por dano moral, por entender que o valor é irrisório e que merece ser majorado para R$ 500.000,00.

Assevera que experimentou transtornos significativos em sua vida íntima, em sua reputação, pois ao ser interrogado pela polícia federal, foi tido como criminoso diante das pessoas que estavam no aeroporto.

A requerida interpôs recurso de Apelação (id 14026203) sob o fundamento de que não houve qualquer situação que pudesse causar ao Apelado danos de ordem moral.

Sustenta que houve culpa exclusiva do Apelado, tendo em vista que se tratava do momento da decolagem e a Comissária da Apelante não poderia ter atendido ao passageiro quando solicitado, já que não era possível qualquer pessoa a bordo se levantar. Relata que o Apelado se alterou com a funcionária, tendo causado tumulto.

Aduz que não praticou ato abusivo ao chamar a polícia federal para colher o depoimento pessoal do Apelado e dos demais passageiros que presenciaram o ocorrido, para que a situação ficasse registrada, sendo certo que em momento algum o Apelado foi tratado como criminoso.

Ao final pugna pelo afastamento do dano moral ou, alternativamente pela minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões da TAM LINHAS AÉREA S/A apresentadas no ID 14026207.

Contrarrazões da parte autora apresentadas no ID 14026208.

Recursos de apelação julgados ao id. 15819575, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDENTE OCORRIDO A BORDO DE AERONAVE QUE CULMINOU COM TRATAMENTO DESCORTÊS PELOS COMISSÁRIOS DO VÔO. PASSAGEIRO QUE DESEMBARCOU ACOMPANHADO DE DOIS POLICIAIS FEDERAIS. RECURSO DA PARTE RÉ ALEGANDO CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. PARTE QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE A AUTORA DEU CAUSA AO INCIDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA REQUERENDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO CORRETAMENTE EM R$ 10.000,00. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Irresignada, a parte autora interpôs AGRAVO INTERNO (id. 16261950) sustentando a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 50.000,00 .

Contrarrazões apresentadas ao id. 16824220.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a questão acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00), uma vez que entende que tal valor não condiz com o abalo extrapatrimonial experimentado, pelo que requer a majoração para R$ 50.000,00 .

No que tange ao dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia
sub judice
, tenho que o valor já fixado em R$ 10.000,00 aquando do julgamento da apelação a

título de dano moral deve ser mantido, por entender que este valor é adequado e suficiente à reparação do dano sofrido pelo autor/agravante, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida, estando ainda, dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria. Vejamos:

Prestação de serviços – Transporte aéreo nacional – Incontroverso o desentendimento ocorrido entre o autor e o comissário do voo na aeronave que o transportaria de São Paulo para Brasília – Também não pairou dúvida de que o autor foi retirado da aeronave, a pedido do comandante do voo, por membros da Polícia Federal – Interessados que prestaram esclarecimentos na Delegacia da Polícia Federal localizada no aeroporto de Congonhas – Autor que, diante de seu desembarque compulsório, foi acomodado em outro voo – Dano moral incontroverso, reconhecido na sentença – Ré que não se insurgiu contra a sentença – Devida a indenização por danos morais. Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização por danos morais que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Mantido o valor indenizatório de R$ 5.000,00, correspondente, aproximadamente, a cinco salários mínimos atuais (R$ 998,00) – Apelo do autor desprovido. (TJ-SP - AC: 10100203720178260002 SP 1010020-37.2017.8.26.0002, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 29/10/2019, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019)

TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. ASSENTOS QUEBRADOS (NÃO RECLINÁVEIS). COMISSÁRIOS DE BORDO QUE VEDAM A TROCA POR SE TRATAREM DE ASSENTOS COM CUSTO ADICIONAL. ATUAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL APÓS O POUSO. AUTORES QUE TERIAM COLOCADO EM RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DOS TRIPULANTES E PASSAGEIROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS. CONSUMIDORES EXPOSTOS À SITUAÇÃO VEXAMINOSA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A CADA AUTOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ART. 46 DA LEI 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL A CONTAR DA CITAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - RI: 03041045420178240023 Capital - Eduardo Luz 0304104-54.2017.8.24.0023, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 21/05/2020, Primeira Turma Recursal)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUTA ILÍCITA IMPUTADA AO PASSAGEIRO. RETIRADA INJUSTIFICADA DE VOO. CONDUTA PROIBIDA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA VEXATÓRIA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. COMPROVADO. MAJORAÇÃO. DESCABIDA. REDUÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL DOS JUROS DA MORA. DATA DA CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Verificada a natureza consumerista da relação de fundo, a responsabilidade civil da empresa fornecedora deve ser apurada de maneira objetiva, dispensando-se a demonstração de culpa. 2. O ônus de demonstrar não ter fumado no interior da aeronave implicaria em imputar ao consumidor o dever de comprovar fato negativo. Cabe à empresa, então, demonstrar ter agido de acordo com as normas de prestação de serviço, atenta às regras da aviação civil, ao retirar o passageiro do avião, por ter verificado a prática de comportamento proibido. 3. Diante da ausência de provas sobre a combustão de cigarro no interior da aeronave, fica caracterizada a prática de ilícito por parte da empresa fornecedora de serviços, ao submeter o passageiro a situação vexatória, por ser injustificadamente retirado do voo. 4. O valor da indenização pelos danos morais deve se pautar em diversos requisitos, entre eles, o abalo sofrido pelo consumidor, bem como o poder econômico da empresa. Mas não só. A quantia deve se mostrar compatível com outras condenações, fixadas em casos análogos, de maneira a resguardar a Segurança Jurídica, a legítima expectativa depositada sobre a tutela jurisdicional prestada e a isonomia entre aqueles que se valem do Poder Judiciário para compor seus conflitos. 5. Diante da conduta ilícita praticada por companhia aérea ao retirar passageiro injustificadamente de voo, imputando-lhe conduta proibida e não comprovada, mostra-se razoável a fixação de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Sobre a obrigação de pagamento de danos morais incide correção monetária desde o arbitramento, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Por tratar-se de questão de ordem pública, o termo inicial da recomposição da moeda pode ser corrigido de ofício. 7. Em caso de descumprimento de obrigação contratual, a condenação ao pagamento de danos morais tem juros da mora desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, por tratar-se de obrigação ilíquida. 8. Descabe a condenação ao pagamento de multa prevista no artigo 80, II, do Código de Processo Civil, se não ficar demonstrada a existência de má-fé do recorrente. A boa-fé, enquanto Princípio Geral do Direito, se presume. A má-fé, de outro lado, deve ser comprovada. Nesse cenário, a defesa do ponto de vista sobre a realidade fática da relação existente entre as partes não pode ser confundida ou automaticamente equiparada à má-fé. 9. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (TJ-DF 07328489220218070001 1686980, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 11/04/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/04/2023)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/02/2024